Tribunal: TJDFT
Processo: 0021685-79.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021685-79.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCONDES BRAULIO DE PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCIÇÃO INTERCORRENTE. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. ART. 90, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA METADE. INAPLICABILIDADE. 1. O reconhecimento jurídico do pedido é ato privativo do réu, sendo inviável a aplicação do benefício legal estipulado no art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil ao autor exequente que anui com as alegações formuladas pelo executado na defesa apresentada. 2. “O benefício do § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento.” Enunciado n. 10 da 1° Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 85, caput, §10, do Código de Processo Civil, porquanto, em que pese o reconhecimento judicial da prescrição intercorrente, com a anuência da própria Fazenda Pública, houve a indevida e equivocada condenação do ente público em honorários. Afirma que, em se tratando de processo extinto pela ocorrência da prescrição intercorrente, a observância ao princípio da causalidade não pode favorecer o executado, ora recorrido, por ser ele quem deu causa ao ajuizamento da ação ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. Assim, pede seja afastada sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, caput, §10, do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 26769403): (...) Ressalte-se que o dispositivo legal [art. 90, §4°, do Código de Processo Civil] expressamente refere-se à conduta do réu que reconhece o pedido formulado pelo autor. O reconhecimento jurídico do pedido é um ato privativo do réu. (...). Inviável aplicar o disposto no art. 90, § 4° ao caso dos autos. Conforme acima exposto, a exceção de pré-executividade é uma defesa atípica apresentada pelo réu executado formulada incidentalmente no processo executivo por simples petição. O Distrito Federal ocupa o pólo ativo da execução fiscal. O reconhecimento jurídico do pedido é ato privativo do réu, sendo inviável a aplicação do benefício legal estipulado no art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil ao autor que anui com as alegações formuladas pelo réu na defesa apresentada. (...). Conforme o caput do art. 90 do Código de Processo Civil acima transcrito, o reconhecimento jurídico do pedido somente pode se dar até a prolação da sentença. O art. 487, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, ainda, prevê a aplicação do instituto ao processo de conhecimento, ao trazer como consequência a extinção com resolução de mérito. Dessa forma, o entendimento doutrinário dominante se dá no sentido da inaplicabilidade do instituto do reconhecimento jurídico do pedido ao processo de execução e à fase de cumprimento de sentença. O Enunciado n. 10 da 1° Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal, com base nos fundamentos acima, dispõe: “O benefício do § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento.” Ressalte-se, por fim, que o § 4° do art. 90 do Código de Processo Civil exige, para a redução dos honorários advocatícios pela metade, o cumprimento simultâneo e integral da obrigação reconhecida, fato incompatível com as fases procedimentais estranhas ao processo de conhecimento. (id 22849384) O acórdão foi expresso em afirmar que, no caso dos autos, é indevida a redução dos honorários sucumbências pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil, seja porque o dispositivo somente se aplica ao réu que reconhece o pedido formulado pelo autor, seja porque o dispositivo é inaplicável ao processo de execução. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Demais disso, eventual análise da tese recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028